Tribunal: TJDFT
Processo: 0729478-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSELIA MARIA BORGES, MAURIDES MACHADO BORGES, SEBASTIANA DA SILVA AGUIAR, JOÃO DA SILVA AGUIAR contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, movido pelos agravantes em desfavor da parte agravada WILLIAM JOSE DE CARVALHO, ELIANE FIGUEIREDO DE BRITO, por meio da qual o d. juiz a quo deixou de acolher pedido de levantamento da caução depositada nos autos da ação de despejo. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o capítulo da sentença referente ao pedido de despejo já transitou em julgado e que necessita fazer o pedido de levantamento da caução nos autos do cumprimento provisório de sentença, em razão de o feito principal tramitar atualmente no Superior Tribunal de Justiça. Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. A decisão agravada esclareceu que o valor pretendido se encontra vinculado a autos distintos. Desse modo, eventual liberação de valores nos autos do cumprimento provisório de sentença comprometeria o controle dos atos processuais na ação de despejo. Não se pode desconsiderar os limites práticos impostos pelo manejo de um cumprimento provisório de sentença, o qual se presta a mitigar os efeitos negativos de um litígio prolongado. Nesse sentido, por se trata de procedimento de alcance reduzido, não se mostra razoável se esperar que se obtenha os mesmos efeitos do cumprimento definitivo. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, tenho que o entendimento monocrático deve ser mantido até ulterior decisão do Colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 23 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator